Tribunal: TJMT
Processo: 1023405-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023405-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO ELCI LEMAINSKI - CPF: 483.975.129-34 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1290 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que versa sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor, especificamente no mês de março de 1990. No caso, a ação encontra-se em fase de cumprimento definitivo da sentença, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a determinação do STF para suspensão nacional das ações relacionadas ao Tema 1290 alcança o presente feito, que se encontra em fase de cumprimento definitivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.445.162 (Tema 1290) aplica-se exclusivamente às ações ainda em trâmite, bem como às liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, não abrangendo processos em fase de cumprimento definitivo de sentença.

O trânsito em julgado da decisão exequenda no caso concreto exclui o feito da abrangência da determinação do STF, pois não há controvérsia pendente sobre o tema objeto do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Civil Ordinária Declaratória de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito no 0001177-47.2010.8.11.0040, movida por JOÃO ELCI LEMAINSKI, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o STF, ao reconhecer a repercussão geral da matéria e determinar a suspensão nacional das ações relacionadas ao Tema 1290, alcança os presentes autos, uma vez que a controvérsia versa sobre as diferenças de correção monetária relativas ao período em questão, pleiteando a reforma da decisão para que seja suspenso o trâmite processual até o julgamento definitivo do referido tema pela Corte Suprema.

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 244125676).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão do juízo "
a quo
" que indeferiu o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O referido tema, afeto ao RE 1.445.162, trata da controvérsia relacionada ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, especificamente no contexto do Plano Collor.

Em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todas as ações pendentes sobre a matéria em âmbito nacional, incluindo liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

No caso concreto, observa-se que o feito está em fase de cumprimento definitivo da sentença, ou seja, com trânsito em julgado da decisão exequenda. Assim, diferentemente do disposto na decisão do STF, que abarca apenas causas em trâmite, liquidações e cumprimentos provisórios, o presente caso não se encontra alcançado pela determinação de suspensão.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024